Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – CATARATA - PRÉ-OPERATÓRIO. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O ATENDIMENTO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DESARRAZOADA DEMORA AO AGENDAMENTO DE SIMPLES CONSULTA (SEM COMPLEXIDADE), APÓS O QUE, SE FOR O CASO, A PACIENTE AGUARDARÁ NOVA INSERÇÃO NO SISREG PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer consulta em oftalmologia – glaucoma e consulta em oftalmologia – catarata- pré-operatório, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Interesse recursal centrado na fixação de prazo para a consulta.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez demonstrada a desarrazoada demora ao agendamento de atendimento sem complexidade (consulta em oftalmologia – glaucoma e consulta em oftalmologia – catarata - pré-operatório). Entrementes, a requerente (diagnosticada com catarata senil e glaucoma) foi inserida no SISREG III em 18.08.2022 (há cerca de dez meses), sem previsão de atendimento até a presente data, sendo que, caso constatada a necessidade de tratamento cirúrgico, necessitará aguardar nova inserção no SISREG para realização do procedimento.
VI. Nesse quadro, diante da aparente omissão estatal, é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de trinta dias para que o Distrito Federal forneça à recorrente consulta em oftalmologia – glaucoma e consulta em oftalmologia – catarata - pré-operatório, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida constritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.